Tribunal: TJSP
Processo: 0122340-20.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152449
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0122340-20.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelado MASSA FALIDA DE JBM CONFECÇÃO DE PRODUTOS
INFANTIS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0122340-20.2012.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 30533
APELAÇÃO No 0122340-20.2012.8.26.0100
APELANTE: BANCO SAFRA S/A
APELADO: JBM CONFECÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS, COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 29a VARA
JUÍZA: LAURA DE MATTOS ALMEIDA
CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
Impossibilidade da cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios. Laudo pericial
conclusivo no sentido de que não houve referida cumulação.
Ausência de ilegalidade. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 672/676, de relatório adotado, julgou procedente em
partes os pedidos das ações declaratória, revisional, embargos à execução e cautelar de
sustação de protesto ajuizadas por JBM CONFECÇÃO DE PRODUTOS INFANTIS,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face do BANCO
SAFRA S/A “para declarar a nulidade da cobrança de comissão de permanência
cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, determinando o
recálculo do saldo devedor da autora e confirmando a liminar”. Diante da sucumbência,
condenou cada litigante ao pagamento das custas e despesas processuais que despendeu,
bem como honorários advocatícios do patrono da parte adversa fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Apela o banco (fls. 679/694) sustentando, em síntese, que não houve
cobrança de comissão de permanência. Afirma que o perito foi claro ao indicar que a
composição do débito foi constituída por encargos calculados com base na Tabela do
TJSP, acrescida de juros de 1% ao mês e multa. Requer a reforma da r. sentença com a
condenação da autora no pagamento da integralidade das verbas de sucumbência.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões às fls. 703/714.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0122340-20.2012.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia restringe-se à cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios, o que é inadmissível, nos termos das Súmulas
nos 4721, 302 e 2963 do C. STJ.
No caso, embora prevista referida cumulação nos contratos firmados (fls.
81 da ação declaratória e fls. 55 dos embargos à execução), o laudo pericial é conclusivo
no sentido de que não houve cobrança de comissão de permanência:
(...)”O banco requerido aplicou os encargos moratórios utilizando os
índices constantes da Tabela de Atualização de Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acrescido de juros de 1% ao
mês e multa de 2%, conforme demonstrado nos anexos relacionados
abaixo”(...) fls. 319.
Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade na cobrança efetuada pelo
banco.
Destarte, reformo a r. sentença para julgar os pedidos improcedentes.
Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento da integralidade das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa de cada ação.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
1 Súmula 472, STJ: A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
2 Súmula 30, STJ: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
3 Súmula 296, STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos
no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao
percentual contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0122340-20.2012.8.26.0100 -Voto no
4
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator